Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ADVOGADA COM PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE NA PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Publicação da sentença. Validade. Intimação eletrônica na pessoa da advogada com pedido de publicação exclusiva. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em que se postulava a ineficácia da intimação.
3 – Intimação. Processo eletrônico. Por expressa disposição legal, o art. 272 do CPC, cujo § 5o., que respalda o requerimento de publicação exclusiva em nome do advogado solicitante, não se aplica às intimações eletrônicas. O processo judicial eletrônico tem meio próprio de comunicação dos atos processuais, que permite a consulta direta, sem necessidade de consulta ao Diário da Justiça. O sistema processual, na aba “expediente” registrou ciência do Banco no dia 01/09/2020, no curso do prazo para recurso. Não há justificativa para invalidar o processo ou desconsiderar a eficácia da intimação. Neste sentido: “as empresas parceiras, devidamente cadastradas no sistema eletrônico, devem ser intimadas via sistema, dispensando-se as publicações no órgão oficial, ficando prejudicado o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico. 2. As intimações eletrônicas têm por finalidade conferir maior celeridade aos processos, visando diligências mais práticas e rápidas para a intimação das partes.” (Acórdão 1248940, ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA e Acórdão 1320590, CESAR LOYOLA).
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.